Tribunal: TJDFT
Processo: 0729476-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729476-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: PERAZZO IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., réu, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (n. 0734320-89.2025.8.07.0001) ajuizada por PERAZZO IMÓVEIS LTDA. A decisão agravada concedeu a tutela de urgência pleiteada pela autora para determinar que a ré no prazo de 5 dias úteis, restabeleça o serviço (alteração de endereço e ativação das linhas telefônicas - Serviço de PABX - Vox IP – Telefonia ou tecnologia similar ou superior), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 25.000,00 (ID 241453146 dos autos de origem): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por PERAZZO IMOVEIS EIRELI - ME em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Decido. O documento de ID 241361911 e 241361912, datado de 26 de fevereiro de 2025, comprova o envio da solicitação de alteração de endereço e o prazo de 60 dias para execução, prazo que não foi cumprido pela empresa ré. Há indícios que o serviço exigirá migração para nova tecnologia, mas tal fato não exime a parte demandada de fornecer informações claras e precisas e proceder ao serviço em prazo razoável. De outro vértice, a demora em solucionar a demanda da parte autora tem o condão de causar dano ou mesmo de a tutela final ser ineficaz. Diante de tais fundamentos, concedo em parte a tutela para determinar que a ré, no prazo de 5 dias úteis, restabeleça o serviço (alteração de endereço e ativação das linhas telefônicas - Serviço de PABX - Vox IP – Telefonia ou tecnologia similar ou superior), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 25.000,00. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil.” Nesta via recursal, a parte agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento o recurso. Argumenta a ausência de comprovação de urgência por parte da autora e a prematuridade da decisão, sem análise técnica da viabilidade do serviço no novo endereço. Alega a descontinuidade da tecnologia utilizada, exigindo migração para outro sistema, o que demanda tempo e análise técnica. Por fim, alternativamente, requer a ampliação do prazo para 60 dias e a redução da multa para R$ 100,00 diários, limitada a R$ 3.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser admitido, porquanto tempestivo e com preparo devidamente recolhido (ID 74191445). Os autos de origem tramitam em meio eletrônico, situação na qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator possui competência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais, por meio da qual o autor pleiteia a condenação da ré ao restabelecimento definitivo das linhas telefônicas, além do pagamento de R$ 12.566,18 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais. O cerne da controvérsia consiste em verificar se, diante das circunstâncias do caso, mostra-se adequada a imposição da obrigação nos termos fixados, especialmente quanto ao prazo e à multa cominada. A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência à parte autora, alegando complexidade técnica da obrigação, necessidade de migração tecnológica e prazo exíguo para cumprimento da medida. A tutela de urgência configura modalidade de tutela provisória prevista no Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 300 a 310, destinada a assegurar a efetividade do processo diante de situações nas quais o tempo possa comprometer o direito da parte. Assim como ocorre na tutela de urgência em geral (art. 300 do CPC), a tutela recursal exige a presença cumulativa de: a) Fumus boni iuris: probabilidade do direito alegado no recurso; b) Periculum in mora: risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso os efeitos da decisão recorrida não sejam suspensos. Além disso, o relator deve considerar o interesse público e a reversibilidade da medida. No caso concreto, não se vislumbra a presença desses requisitos. A decisão agravada encontra-se fundamentada, com base em elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, notadamente a existência de relação contratual com a agravante e a interrupção injustificada de serviço essencial à atividade empresarial da agravada, fator responsável por comprometer sua operação comercial. Conforme se depreende da petição inicial, a parte autora exerce atividade empresarial voltada à compra, venda e locação de imóveis. Trata-se de ramo cuja natureza demanda, de forma essencial, o pleno acesso a meios de comunicação, especialmente serviços de telefonia e internet. Além disso, conforme se nota nos documentos de ID 241361911 e 241361912 dos autos de origem, datados de 26 de fevereiro de 2025, a parte autora, ora agravada, formalizou solicitação de alteração de endereço junto à ré. Consta, ainda, a previsão de prazo de 60 dias para a efetivação do serviço, prazo este não observado pela demandada, ora agravante. Ou seja, a agravante teve mais de dois meses para providenciar a alteração solicitada, período considerado suficiente para a adoção das medidas técnicas necessárias, inexistindo justificativa plausível para o descumprimento da obrigação assumida contratualmente. Ademais, a alegação de descontinuidade da tecnologia e de necessidade de migração para outro sistema não se mostra suficiente, por si só, para afastar a urgência da medida, tampouco comprova risco de dano irreparável à agravante. Ao contrário, o risco de dano grave recai sobre a parte autora, atualmente privada de serviço essencial à sua atividade econômica. Segue julgado desta Corte o qual reconhece a interrupção na prestação dos serviços de telefonia, sem a devida comprovação de alternativa viável, risco concreto de lesão à continuidade das atividades empresariais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTINUAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA PARA O USUÁRIO. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra viável a descontinuação do fornecimento de serviço de telefonia/internet quando ausente a comprovação da existência de alternativa para o consumidor de serviço considerado essencial, nos termos dos incisos IV e V do art. 7o do Lei no 12.965/2014. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, APC 0737471-03.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 04/12/2024.) -g.n. Quanto à fixação de astreintes (multa diária), em decisões nas quais se concede tutela de urgência, encontra-se respaldo no ordenamento jurídico brasileiro como instrumento de coerção indireta voltado ao cumprimento de obrigações de fazer ou de não fazer. A natureza das astreintes, repita-se, é coercitiva e não compensatória. Ou seja, seu objetivo não é indenizar a parte, mas sim forçar o cumprimento da ordem judicial. Assim, sua manutenção enquanto perdurar o descumprimento da ordem liminar é legítima, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A manutenção das astreintes fixadas em sede liminar é juridicamente correta quando: a) há chances de a ordem judicial ser descumprida; b) a multa ser fixada com base em critérios de razoabilidade e c) ausência de impossibilidade ou justa causa para o não cumprimento. Na hipótese em análise, o magistrado estipulou, de forma adequada, multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 25.000,00, como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento da determinação judicial. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator